Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. REITERADAS INTIMAÇÕES. CONVERSÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a designação de nova audiência de justificação, tendo em vista que o apenado, apesar de regularmente intimado, optou por não comparecer nas oportunidades anteriores, de forma injustificada.
2. Correta a decisão que converte definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por descumprimento injustificado das obrigações impostas, após múltiplas intimações, conforme a regra insculpida no art. 44, § 4o, do Código Penal, e no art. 181, § 1o, 'a' e 'b', da Lei de Execuções Penais.
3. Agravo conhecido e desprovido.